Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Revisão de Alimentos. Alteração nas Circunstâncias Econômicas. AUSÊNCIA de comprovação. Dever de Sustento. Proporcionalidade. Precedentes. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta por menor (réu/apelante) contra a sentença proferida em ação de revisão de alimentos, na qual o juízo a quo reduziu a pensão alimentícia devida. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do devedor e, no mérito, alega a inexistência de prova de redução na capacidade econômica do genitor.
II. Questão em discussão: Discute-se a adequação do percentual fixado a título de pensão alimentícia, especialmente diante da alegação do apelante de que a constituição de nova família pelo genitor não justifica a redução do valor dos alimentos, pois não demonstrada modificação substancial na capacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir: O princípio do convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, garante que o juiz tem liberdade para avaliar as provas e pode rejeitá-las caso considere que não são essenciais para resolver a questão. A revisão da pensão alimentícia exige a comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentado. No caso, não se comprovou que o nascimento de outro filho tenha impactado substancialmente a situação econômica do apelado, nem que justifique a redução do valor da pensão. O alimentante não apresentou provas de gastos extraordinários que comprometam sua capacidade de cumprir com a obrigação alimentar, assumida em acordo de alimentos, quando já tinha conhecimento sobre o nascimento da segunda filha, sendo o percentual anteriormente fixado adequado e proporcional.
IV. Dispositivo e tese: Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de alimentos e manter a obrigação anteriormente fixada. Condenou-se o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese: A revisão da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo insuficiente a alegação de constituição de nova família ou nascimento de outros filhos para justificar a redução da obrigação alimentar, sem a demonstração de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante.